Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) No do Processo: 0720270-08.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP, EMPRESA PACOTILHA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cumulado com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado por Vinicius Cavalcante Ferreira em desfavor de S.A. Estado de Minas, Sociedade de Rádio e Televisão Alterosa S.A., S.A. Rádio Guarani, S.A. Correio Braziliense e S.A. Correio Brasiliense, objetivando receber os honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos da Ação Rescisória proposta pela Empresa Pacotilha S.A. em face da empresa Sá Publicidade e Representações Ltda. Em abono à pretensão deduzida, sustenta que “a Autora da Ação Rescisória faz parte do grupo econômico Diários Associados, que constitui num conglomerado de empresas de comunicação, que inclui jornais impressos, rádios e portais na internet.” Assevera a existência de confusão patrimonial a justificar o redirecionamento da execução às empresas integrantes do mencionado grupo, e que é dispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Intimado a emendar a petição inicial (Id. 28107983), o Autor incluiu a devedora, Empresa Pacotilha S.A., no polo passivo da demanda, e informou que não mais subsistem os pressupostos fáticos autorizadores da concessão da justiça gratuita (Id. 28849511). Salienta que a devedora recebeu R$ 1.767.575,40 do governo federal e possui, ainda, certidão negativa de débitos trabalhistas. É o breve relatório. Decido. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença cumulado com pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por Vinicius Cavalcante Ferreira em desfavor da devedora, empresa Pacotilha S.A., e de S.A. Estado de Minas, Sociedade de Rádio e Televisão Alterosa S.A., S.A. Rádio Guarani, S.A. Correio Braziliense e S.A. Correio Brasiliense, objetivando receber os honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos da Ação Rescisória proposta pela Empresa Pacotilha S.A. contra Sá Publicidade e Representações Ltda. Na hipótese, o v. Acórdão exequendo julgou improcedente o pedido rescisório e, em consequência, condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, cabendo à parte exequente, ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença, a prova de que se verificou a condição apta a conferir exigibilidade à obrigação. No caso, constata-se que a devedora foi agraciada com justiça gratuita, razão pela qual as obrigações decorrentes da sua sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade. O credor, por sua vez, não demonstrou que cessou a situação de insuficiência da empresa devedora, na forma exigida pelo art. 98, §§ 3° e 4°, do CPC[1], pois se limitou a juntar certidão negativa de débito trabalhista e afirmar que a devedora recebeu valores do Governo Federal, sem detalhar, contudo, as datas do recebimento e se a devedora saiu do estado de insolvência, pelo pagamento dos débitos fiscais e cumprimento das demais obrigações. Ora, a concessão de gratuidade de justiça foi deferida em razão de a empresa possuir diversas execuções fiscais, saldo negativo e/ou mínimo em suas contas correntes e, ainda, ter um prejuízo acumulado de R$ 11.410.000,00 (onze milhões, quatrocentos e dez mil reais) em seu balanço financeiro. Assim, não demonstrado o implemento da condição, a obrigação é inexigível, o que impede a deflagração do cumprimento de sentença. Por sua vez, o redirecionamento da execução contra empresas integrantes de grupo econômico do qual supostamente faz parte a Empresa Pacotilha S.A só é possível se demonstrada modificação da situação de hipossuficiência, pois, reitera-se, é inviável a desconsideração da personalidade jurídica objetivando o recebimento de dívida inexigível. Ressalto que a desconsideração da personalidade jurídica visa aumentar os responsáveis pelo débito, e não substituir o devedor original. No caso dos autos, não há prova da alteração da situação econômica da devedora. Assim, não se justifica, no momento processual, a desconsideração da personalidade jurídica, pois a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impede eventual responsabilidade das demais empresas integrantes do suposto grupo econômico. Diante do aduzido, indefiro a petição inicial do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 924, I, do Código de Processo Civil, e 87, IX, do Regimento Interno. Custas pelo Exequente. Sem honorários advocatícios. Publique-se e intimem-se. [1] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora